Tribunal: TJBA
Processo: 8022860-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022860-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: W. S. C.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
. MENOR COM EPILEPSIA.
LEVETIRACETAM 500MG
.
LAUDO MÉDICO. MEDICAÇÃO APROVADA E REGISTRA NA ANVISA. URGÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Nota-se que o pedido liminar formulado nos autos principais se relaciona a fornecimento de medicamento em favor da
parte
recorrente, acometida de
EPILEPSIA.

II – Da análise dos documentos colacionados aos autos originários, verifica-se que consta diversos laudos médicos informando da necessidade de utilização dos medicamentos para o tratamento da enfermidade d
o
agravante.

III – O referido medicamento já foi objeto de aprovação e registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, constituindo-se em tratamento reconhecido no país.

IV - O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA.

V – Recurso provido para deferir a liminar requerida pela autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Agravo de Instrumento nº
8022860-38.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como agravado
W.S.C.,
representado

por

sua

genitora

MARIA ADEMIR LAGO CARDOSO
.